Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716009-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), manifestem-se as partes quanto ao eventual não conhecimento do recurso em razão da inobservância da dialeticidade. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora